Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNIA EXTRAJUDICIAL. UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios. Destarte, a materialidade do ilícito sexual pode e foi comprovada por outros elementos, que, no caso, foram robustos.
2. No caso, a vítima relatou os fatos de maneira lógica e consistente sempre que foi ouvida, afastando qualquer indicação de que seja produto de fantasia ou de vingança, sobretudo porque o réu foi apontado por outras vítimas como sendo o autor de crimes praticados com o mesmo modus operandi.
3. Discordância entre depoimentos quase sempre existe, mas é necessário se averiguar se versam sobre pontos fundamentais ou apenas periféricos.
4. O envolvimento do beneficiário de prisão domiciliar em outros crimes é circunstância apta a demonstrar a conduta social inadequada, notadamente, diante do propósito da medida que é de buscar a ressocialização do agente.
5. Uma vez que a Magistrada sentenciante utilizou a confissão do acusado (ainda que indiretamente) como fundamento para a condenação, o reconhecimento da confissão espontânea é medida de rigor, a teor da Súmula 545 do STJ.
6. Recurso parcialmente provido.